Tribunal: TJPA
Processo: 0815273-53.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815273-53.2022.8.14.0000

PACIENTE: RONIERISON DE SOUSA REIS

AUTORIDADE: VARA UNICA DE CAPITÃO POÇO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTS. 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DE SEU FILHO MENOR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. De acordo com as informações constantes nos autos, resta prejudicado o aventado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia que já foi devidamente ofertada, não devendo ser conhecido referido pleito.

2. Das informações judiciais, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública – dada a natureza e a gravidade concreta do crime em epígrafe – e para a correta aplicação da lei penal. Demonstrado nos autos que o paciente é reiterado na prática delitiva, naquela Comarca.

3. O fato de o paciente apresentar predicados subjetivos favoráveis, não representa óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar.

4. Resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, bem como a medida de prisão domiciliar, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso;

5. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE
e
DENEGAR a ordem impetrada na parte conhecida
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias de
novembro

e finalizada ao primeiro dia do mês de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
Ronierison de SOUSA Reis,
contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Capitão Poço/PA, nos autos do processo
n. 0801039-24.2022.8.14.0014
.

Consta da impetração,
que o paciente foi preso no dia 06.09.2022 há mais de 180 (cento e oitenta) dias em flagrante, pela suposta prática do delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, onde teria sido encontrada a quantidade de 08 (oito) pedras de oxi e 10 (dez) trouxas de pó de cocaína e 01 (hum) rádio comunicador.

A defesa alega que o paciente estava caminhando pelas ruas do bairro (Coutilândia) município de Capitão Poço/PA, onde reside e que ao avistar a viatura da Polícia Militar em patrulhamento, verificou que o veículo freou bruscamente para abordá-lo, e em ato de desespero adentrou na residência de sua vizinha, a senhora Maria Lucileia da Silva (maninha) e seu esposo Antônio da Silva, moradores na WE 11, n° 580, bairro do Coutilândia, Cidade de Capitão Poço/PA, CEP 68.650-000.

Aduzem que a pequena quantidade de droga remete à conduta, nos termos como foi narrada, para o delito tipificado no artigo 28 da lei 11.343/06.

Destacam os ilustres causídicos, que após a prisão, em suposto flagrante delito, deixou o Ministério Público Estadual de oferecer a denúncia em desfavor do impetrante, incorrendo em excesso de prazo, sem o oferecimento da peça acusatória, ou seja, o paciente pode ser no máximo advertido sobre os efeitos das drogas e convidado a comparecer em programa educativo.

Que por outro lado, o poder judiciário também não apreciou o pedido de revogação de prisão formulado no ID 77796270, apresentado pela defesa no dia 20.09.2022, processo número 0801039-24.2022.8.14.0014.

Ressaltam os impetrantes, que o paciente é tecnicamente primário, trata-se de pessoa íntegra, apanhador de laranja, possui ainda residência fixa e não pode sofrer as mazelas de uma ação penal inquisitorial em constrangimento ao seu direito de liberdade e em desacordo aos princípios constitucionais do devido processo legal e ampla defesa por perseguição policial.

Asseveram, derradeiramente, que neste momento prematuro, o magistrado pode REVOGAR A PRISÃO do indiciado mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, já que o Código de Processo

Penal, em seu art. 319, dispõe claramente sobre a possibilidade de medidas cautelares diversas da prisão, com a mesma finalidade.

Por fim, após transcrever entendimentos que julgam pertinentes ao pleito, pugnaram os nobres advogados impetrantes pela concessão liminar da presente ordem, a fim de determinar a imediata soltura do paciente, com a expedição do respectivo Alvará de Soltura.

Em 28.10.2022
indeferi a liminar pleiteada
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
e requisitei informações da autoridade coatora.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclareceu que:

“(...) Trata-se de autos de representação por prisão preventiva formulada pela Autoridade Policial desta Comarca, em que figura como representado o ora paciente, Ronierison de Sousa Reis, como incurso às penas do crime de tráfico de drogas, art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Narra a autoridade policial que no dia 06/09/2022, o ora paciente foi Preso em flagrante delito na posse de 8 “pedras” de OXI, 10 "trouxas” de cocaína e rádio comunicador marca Boafeng. O acusado confessou que estava traficando e que o rádio era utilizado para informar sobre a entrada de viaturas da Polícia no bairro.

Em 07/09/2022, foi homologado o flagrante, bem como encaminhado os autos ao Ministério Público para manifestação acerca da concessão de liberdade provisória ou conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Conforme certificado, o paciente responde a outros processos criminais, demonstrando que o representado é contumaz na prática delitiva [ID 76631168].

Em audiência de custódia, após manifestação Ministerial, o este Juízo converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva [ID 76748983].

A defesa ingressou com o pedido de revogação de prisão preventiva em 20/09/2022 [ID 77796280].

O Ministério Público manifestou-se acerca do pedido de revogação da prisão preventiva, bem como ofertou denúncia em face do acusado em 03/11/2022.

Os autos vieram conclusos para decisão acerca do pedido de revogação da prisão preventiva e recebimento de denúncia em 04/11/2022. (...)”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja opina pelo conhecimento e
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Quanto ao alegado excesso de prazo:

Urge ressaltar, que o impetrante informa que não há oferecimento de denúncia das acusações impostas ao Paciente. Ocorre que, como bem esclareceu o magistrado coator, em suas informações e após realizar consulta ao andamento da ação penal n.0801039-24.2022.8.14.0014 a denúncia foi oferecida nos autos, na data de 03.11.2022. Teve seu recebimento em 23.11.2022, e teve o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente, na data de 07.11.2022.

Desta forma, dias após a impetração do presente
writ
(27.10.2022), já havia sido oferecida a peça acusatória ministerial, com a determinação de notificação do paciente em 07.11.2022, e apresentação de defesa escrita do Paciente somente em 10.11.2022.

Logo, entendo que não deve ser conhecido referido pedido de excesso de prazo pois completamente incabível alegado excesso de prazo.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O superveniente oferecimento da denúncia implica a perda de objeto do agravo e do habeas corpus que impugnavam excesso de prazo para conclusão de inquérito policial. 2. Agravo regimental prejudicado. (AgRg no RHC 143.457/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. OPERAÇÃO WESTMINSTER. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICADO. EXORDIAL ACUSATÓRIA APRESENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. LIMINAR CASSADA. 1. A alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia resta superada em razão da notícia de que o Parquet apresentou a exordial acusatória perante o Juízo ordinário. [...] 9. Habeas corpus denegado e liminar anteriormente deferida cassada. (HC n. 597.624/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 31/8/2020)

Ainda, a jurisprudência desta e. Corte caminha no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO – EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – MATÉRIA SUPERADA – MARCHA REGULAR – EXCESSO NÃO CONFIGURADO – HABEAS CORPUS PREJUDICADO PELA PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO. 1. Havendo o recebimento da denúncia na ação penal originária, a questão acerca do excesso de prazo para o oferecimento da exordial encontra-se superada. 2. Nesta perspectiva, não se verifica de ofício ilegalidade quando o andamento processual, que se encontra em marchar regular. 3. Habeas Corpus não conhecido, eis que prejudicado pela perda superveniente de seu objeto.
(9281726, 9281726, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-06)

Restando superado o excesso de prazo aventado, passo a análise dos demais pleitos da presente ordem.

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva com a substituição por medidas cautelares diversas da prisão:

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente encontra-se preso cautelarmente por força de prisão preventiva, em face da suposta prática do crime descrito no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Na referida decisão proferida em audiência de custódia (ID 11568399), a autoridade coatora assim se manifestou:

“(...)
Com relação à materialidade do delito e aos indícios de autoria (fumus comissi delicti), verificam- presentes os elementos de sua conformação, notadamente em razão dos dados indiciários acostado aos autos, sobretudo porque o flagrado mantendo, em tese, depósito de 10 (dez) trouxas de substância entorpecente, em princípio, classificada como cocaína, consoante auto de apreensão de Id: 76626404.

Superado, assim, tal questionamento, resta averiguar se estão presentes as condições da prisão preventiva (periculum libertatis).

Observa-se, que resta cogente a garantia da ordem pública, pois em liberdade, há forte e sério risco de reiteração delituosa, considerando que os elementos acostados indicam que o autuado utiliza o tráfico de drogas como meio de sua subsistência. Além disso, somente no ano de 2022 teve contra si dois outros flagrantes instaurados em consequência de crimes envolvendo violência doméstica e violação ao estatuto do desarmamento, razão pela qual a medida mais acertada é a decretação de sua custódia cautelar para fins de manutenção da ordem pública e da tranquilidade social.

Os autos, destacam a gravidade concreta da conduta, mormente em razão do fato de o investigado estar portando no momento da suposta ação delituosa rádio transmissor para avisar a outros criminosos sobre a entrada da Polícia no local do crime.

Vale ressaltar que no momento não há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art.319, do CPP. Isso porque a ordem pública não será resguardada conforme fundamentos acima destacados. (...)” - Grifei

No presente caso, verifica-se, dos documentos acostados aos autos, que
a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública
.

Isto porque, as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, a quantidade de droga apreendida, bem como,
ser o Paciente contumaz na prática delitiva fazendo do tráfico seu meio de subsistência indicam que a paz social encontra-se abalada
.

Desse modo,
incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar do paciente
, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, as quais são indicadoras da necessidade da segregação cautelar, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados cada vez mais em nosso país, que servem de base ao cometimento de outros e mais graves delitos, de sorte que a custódia preventiva visa acautelar o meio social, pois a facilidade do ganho financeiro auferido com essa prática faz com que seus agentes tendam a incidir, cada vez mais, na continuação da prática delituosa, alimentando o vício alheio. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Imperioso ressaltar que, não se trata de periculosidade presumida do paciente tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim do real e concreto perigo que ele representa para a sociedade, ante a
disseminação da grande quantidade de droga apreendida
. Tais fatos indicam claramente
a necessidade da prisão também para garantir a correta aplicação da lei penal, a fim de se evitar a reiteração delitiva
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 2. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente, pois, apesar de a quantidade de drogas apreendida não ser das mais elevadas, teria sido flagrado logo após a concessão de liberdade provisória em outro processo, aberto pelo cometimento de delito da mesma natureza, o que demonstra sólido risco de reiteração delitiva, sendo fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar, ante evidente risco ao meio social, conforme o entendimento desta Corte de Justiça. 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 549.829/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

Quanto à alegação de que o paciente possui predicados subjetivos favoráveis, não representa óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar.

De acordo com a Súmula n° 08, deste Egrégio Tribunal de Justiça, “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
.”

Veja-se que a gravidade do crime, a repercussão social do crime de tráfico de drogas são fatores relevantes que devem ser levados em consideração, para a manutenção da custódia, e não somente o fato dos acusados possuírem condições pessoais favoráveis.

Da mesma forma, resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci: “
se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas
.”(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.).

Assim,
não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela medida cautelar diversa da prisão do art. 319 do CPP
, para que possa o paciente responder eventual processo em liberdade, tendo em vista que
a segregação do paciente se fez necessária
, com base na fundamentação constante no decreto cautelar.

Deste modo, acompanhando o parecer ministerial, é perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva dos pacientes, de maneira que
não vislumbro qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia cautelar do réu
.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/12/2022